Tribunal: TJES
Processo: 5001062-88.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001062-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001062-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
POSSUIR INDEVIDAMENTE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM.
GRAFITE E
LÂMINAS DE BARBEAR ENCONTRAD
O
S NA CELA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Insurgência contra decisão por meio da qual fora reconhecida a prática de falta grave e determinada a interrupção do lapso temporal para progressão de regime.

2. A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos. Precedentes STJ.

3. Pedido de absolvição não acolhido, em razão da presença de elementos suficientes que comprovam que os pedaços de grafite e lâminas de barbear encontrados com o agravante eram de sua propriedade.

4
. Recurso
desp
rovi
d
o.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001062-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA
em face da r. Decisão (Id. 4213709, pp. 08/09) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução tombada sob nº 0021914-31.2014.8.08.0035, por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (08/11/2021).

O agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 096/2021, em virtude do cometimento, no dia 08/11/2021, da falta grave tipificada nos arts. 49, II, e 50, III, ambos da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, que instituiu o Regimento Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Espírito Santo.

De acordo com a ocorrência que ensejou a instauração do PAD, no dia dos fatos, durante revista minuciosa na cela, em meio aos pertences do interno Cleomar Ramalhete Pereira, foram encontrados 01 (um) pedaço de grafite e 01 (uma) lâmina de aparelho de barbear.

A Defesa sustenta que a r. Decisão agravada deve ser modificada, porquanto inexistem nos autos elementos probatórios seguros indicando de quem seria a propriedade dos objetos, pugnando pela absolvição do reeducando quanto à falta grave imputada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Durante o cumprimento da pena em regime fechado, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 096/2021. Confira-se a transcrição do livro de ocorrência (mov. 94.1 do SEEU):

“
Informo que por volta das 07:30hs o chefe de Equipe Peterson/3222098 e os IP’s Lima/3057682, Idelb/3558916, Guimarães / 2792249 e Flávio / 3837084, realizaram revista minuciosa na cela C120, onde encontraram, dentro do colchão do interno KAIO CESAR FRANCO DO NASCIMENTO, 01 (um) pedaço de isqueiro e um grafite; na bainha da bermuda do interno TAIRONE ROBSON SILVA, foi encontrado: 03 (três) lâminas de aparelho de barbear e dentro em um frasco de remédio que estava enrolado na mesma bermuda, foram encontrados 03 comprimidos azuis, que não foram fornecidos pela equipe de saúde desta unidade, e por este motivo não identificamos a substâncias; em meio aos pertences do interno CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA, foram encontrados um pedaço de grafite, e mais uma lâmina de aparelho de barbear, ao serem indagados sobre a posse do material o preso KAIO CÉSAR informou que encontrou o pedaço de isqueiro próximo a porta de acesso da galeria; já o interno TAIRONE se identificou como o dono da bermuda, negou ser o responsável das lâminas alegando desconhecer que as mesmas estivessem em suas roupas, já os remédios informou que havia ganhado de outro interno que já saiu de transferência, o interno CLEOMAR informou que a lâmina seria para aparar o cabelo (pezinho)”.

No termo de declaração do interno (mov. 94.1, p. 13), o reeducando Cleomar, ao ser perguntado sobre os fatos narrados, disse que nada do que foi encontrado na revista é de sua propriedade. De igual modo, o reeducando Tairone negou ser o proprietário dos objetos encontrados na cela (mov. 94.p. 11). Por sua vez, o reeducando Kaio César Franco do Nascimento (mov. 94.p. 15) declarou que todo o material citado no livro de ocorrências é de sua propriedade e foi adquirido dentro da unidade prisional.

Na audiência de justificação (mov. 154.2, do SEEU), o agravante Cleomar negou que os objetos lhe pertencessem; disse que o dono dos materiais é Kaio Cesar; que os materiais foram encontrados em uma cama, que ficava no alto; que dormia no chão; que Kaio confessou ser o proprietário dos materiais.

Nesse contexto, sobreleva salientar que, em consulta aos autos da execução tombada sob nº
0004717-04.2011.8.08.0024,
verifica-se que, em sede de audiência de justificação (
m
ov.
230.2,
do SEEU)
no
Procedimento Administrativo Disciplinar
(PAD)
nº 0
60
/2021
, o apenado KAIO CESAR FRANCO DO NASCIMENTO afirmou ter sido coagido pelos colegas de cela a assumir a posse dos materiais proibidos.

À vista disso, não obstante o agravante, tanto em sede administrativa quanto em Juízo, tenha negado os fatos narrados no PAD, entendo que há elementos suficientes que comprovam a falta grave cometida pelo referido.

No bojo do PAD (mov. 94.1, p. 10, do SEEU), a declaração do servidor Fabiano Guimarães, que ratifica a transcrição de ocorrência, é no sentido de que com o preso CLEOMAR RAMALHETE PEREIRA foram encontrados pedaços de grafite e lâminas de barbear.

Nesse contexto, é de se pontuar que gozam de fé pública e presunção de veracidade os depoimentos e comunicados dos agentes de segurança pública, só podendo ser desconstituídos mediante produção de prova contrária ou se comprovadamente prestados com má-fé, o que não ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave constitui prova idônea e suficiente para o convencimento do magistrado, haja vista tratarem-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade, não havendo nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a credibilidade de seus depoimentos”. (AgRg no HC n. 550.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 5/3/2020.)

Assim sendo, há elementos suficientes que comprovam que os objetos foram encontrados com o agravante,
não havendo que se falar,
portanto,
em
absolvição
pela
prática de falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. Decisão em todos os seus termos.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)